Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-08.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008477-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 710.878.001-10 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 710.878.001-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE COMPENSADO PELO BANCO E UTILIZADO PELO CORRENTISTA – POSTERIOR DEVOLUÇÃO – DIVERGÊNCIA ASSINATURA – CONTA NEGATIVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO –
AMBOS OS

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No caso, se o cheque depositado possuía assinatura divergente, o seu valor não deveria ter sido compensado e acrescentado ao saldo da conta corrente do autor.

Com efeito, a conduta do banco de negativar a conta em razão da devolução do cheque mostra-se ilícita e gera dano moral indenizável, pois competia a instituição financeira conferir a autenticidade e regularidade da cártula antes de compensá-lo.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. e GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 165614481, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes c/c Liminar nº. 1008477-08.2020.8.11.0003, movida pelo 2ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial.

Observando o critério de razoabilidade, condição econômica do demandado, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o requerido, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.”

Em suas razões, de Id. n.º 165614483, o 1º apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., requer a reforma da sentença, sob o argumento de que deve ser afastada a condenação dos danos morais, pois o cheque foi compensado e devolvido na mesma data, em razão da divergência da assinatura, não havendo qualquer ilegalidade ou irregularidade em sua conduta, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O 2º apelante, GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR, apresentou as razões adesivas, de Id. n.º 165614486, por meio das quais pugna pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Contrarrazões de Id. n.º 165614486 e 165614489 por meio das quais cada parte pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pelo 2º apelante em razão de cheque compensado (utilizado para o pagamento de contas) e posteriormente devolvido de sua conta corrente, pelo 1º apelante, causando-lhe diversos transtornos.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, em face desse
decisum,
insurgem-se ambas as partes, de um lado para afastar ou minorar o valor atribuído a título de dano moral e de outro para que seja fixada indenização por dano material.

Pois bem.

Passo à análise do recurso.

No caso, o autor, ora 2º recorrente, narrou ser cliente correntista do 1º recorrente e pontuou que em 02.12.2019, recebeu em sua conta o valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), referente ao cheque de n° 00066, que após a compensação do valor, realizou a transferência para uma terceira pessoa e fez outras transações bancárias, no entanto, o banco devolveu o cheque sem maiores explicações, negativando a sua conta.

Destacou que buscou solução administrativa, junto a instituição financeira, para resolver o conflito, contudo sem êxito.

Analisando os documentos constantes nos autos, em especial o extrato de Id. n.º 165614468 colacionado pela instituição financeira, é possível identificar que, de fato, o valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) proveniente do Cheque n.º 00066 foi compensado e utilizado pelo autor, com a realização de transferências bancárias, no entanto, posteriormente, houve a devolução da cártula e a negativação da conta corrente.

Desse modo, ainda que o banco afirme que a compensação e devolução tenha ocorrido no mesmo dia, se o cheque depositado possuía assinatura divergente, o seu valor não deveria ter sido compensado e acrescentado ao saldo da conta corrente do autor.

A conduta do banco de negativar a conta do autor em razão da devolução do cheque mostra-se ilícita e gera dano moral indenizável, pois competia a instituição financeira conferir a autenticidade e regularidade da cártula antes de compensá-lo

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE COMPENSADO E DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS. DANO MORAL. A devolução indevida de cheque, depois de compensado e assinalado sem fundos, presume dano moral nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça: \A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral\. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais se encontra de acordo com as circunstâncias do caso e com a ação da jurisprudência da Câmara nos casos análogos, demonstrando-se razoável e proporcional.”
(TJ-RS - AC: 70067659698 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 27/01/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2016)

“Indenização por danos morais – Cheque compensado e posteriormente devolvido – Incompatibilidade de assinatura – Não reconhecimento – Desvio reconhecido pela sentença – Dano moral configurado – Valor – Adequação e razoabilidade – Majoração indevida – Verba indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da demanda e tampouco implica em sucumbência recíproca – Inteligência do Enunciado da Súmula 326 do C. STJ. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AC: 10002037220198260100 SP 1000203-72.2019.8.26.0100, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 20/08/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DO CHEQUE. ALÍNEA 12. CHEQUE COMPENSADO PELO BANCO SACADO E AO MESMO TEMPO DEVOLVIDO PELO BANCO ACOLHEDOR. COMPENSAÇÃO EVIDENCIADA EM EXTRATO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO CARIMBADA DE FORMA EQUIVOCADA NA CÁRTULA EM DESCONFORMIDADE COM A REALIDADE FÁTICA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CHEQUE NÃO COMPENSADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 388 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003190-02.2020.8.16.0049 - Astorga - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 03.11.2021)”
(TJ-PR - RI: 00031900220208160049 Astorga 0003190-02.2020.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 03/11/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2021)

Passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto de ambos os apelos.

Para a fixação do valor do dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado e as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Disso decorre que o valor da reparação não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$8.000,00 (oito mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e merece ser mantido.

Com relação aos danos materiais e lucros cessantes, não há nada nos autos, além das próprias alegações do autor, para comprovar a sua ocorrência.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal de R$2.000,00 para R$2.300,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023